Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705717-45.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: IRS PARTICIPACOES LTDA, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO CÂNDIDO NETO contra a r. sentença exarada no ID 44356522, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação monitória proposta em desfavor de IRS PARTICIPAÇÕES LTDA e, em virtude da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, foi julgada prejudicada a denunciação da lide promovida em face da empresa PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA, com a consequente condenação da litisdenunciante ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 44356528, postulando a reforma da r. sentença e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para este fim, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o apelante, apesar de requerer a gratuidade de justiça, não juntou aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira, limitando-se a afirmar que além de não ter recebido ainda da ré nos processos em que se sagrou vencedor, também o que aufere tem sido apenas para seu sustento e de sua família. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo da cópia do comprovante de rendimentos e de sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, ou promova o recolhimento do preparo recursal na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.